Tribunal: TJES
Processo: 5010689-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010689-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COLATINA ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA FRONTEIRAS PR/SC/SP/ES - CRESOL FRONTEIRAS PR/SC/SP/ES

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECEBIMENTO NÃO É CONDIÇÃO ESSENCIAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto por
Colatina Rochas Ornamentais Ltda.
visando à reforma de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em ação de busca e apreensão. O agravante alega nulidade da constituição em mora do devedor, ausência de comprovação do envio da notificação extrajudicial, e defende a necessidade de extinção da ação sem julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve constituição válida do devedor em mora mediante notificação extrajudicial; (ii) verificar a necessidade de comprovação do recebimento pessoal da notificação extrajudicial pelo devedor para o deferimento da liminar e o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1951888/RS (Tema 1132), estabelece que, em ações de busca e apreensão fundamentadas em alienação fiduciária, a mora do devedor pode ser comprovada pelo simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiros.

4)
A notificação extrajudicial enviada pela cooperativa credora fora comprovada por meio de aviso de recebimento assinado pelo representante legal da empresa devedora, o que preenche os requisitos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, dispensando a adoção de outras medidas para constituição em mora.

5)
A tese jurídica consolidada dispensa o recebimento pessoal da notificação extrajudicial pelo devedor para o prosseguimento da ação, sendo suficiente o envio da comunicação ao endereço indicado no contrato, conforme entendimento reiterado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso desprovido.

7)

Tese de julgamento:
1. Em ação de busca e apreensão baseada em alienação fiduciária, a constituição em mora do devedor ocorre com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensada a comprovação do recebimento pessoal pelo devedor. 2. A comprovação da mora, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, decorre do envio de notificação extrajudicial por via postal, conforme previsto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

---------

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 932, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1951888/RS (Tema 1132), Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

A decisão agravada ostenta o seguinte teor, respaldada em firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

“Segundo consta,
Cresol Fronteiras PR/SC/SP/ES
, através de seus advogados, remetera notificação extrajudicial ao representante legal de Colatina Rochas Ornamentais Ltda., no endereço do estabelecimento empresarial, devidamente assinado pelo destinatário.

Para essa espécie de pretensão, aplica-se o novel entendimento do STJ firmado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1951888/RS, que deu origem ao
Tema n.º 1132
, in verbis:

‘Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
’.

De acordo com a exegese do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, promovida pela Segunda Seção da Corte de Cidadania, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com Aviso de Recebimento,
não exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
.

Com efeito, ao dispensar a interpelação do devedor para sua constituição em mora, o legislador estabelece regra que a doutrina denomina de
dies interpellat pro homine
, ou seja, a chegada do dia do vencimento da obrigação corresponde a uma interpelação, de modo que, não pagando a prestação no momento ajustado, encontra-se em mora o devedor.

Assim, a mora decorre do mero inadimplemento e prescinde de qualquer atitude do credor, já que advém automaticamente do atraso.

De acordo com o voto proferido pelo Ministro João Otávio Noronha no REsp 1951888 - RS,

‘[...] tanto para a constituição do devedor em mora quanto para o posterior ajuizamento da ação de busca e apreensão, a lei pretendeu estabelecer meras formalidades, uma vez que o descumprimento do contrato decorre da ausência de pagamento.

Então, se o objetivo da lei é meramente formal, deve ser igualmente formal o raciocínio sobre as exigências e, portanto, sobre a própria sistemática da lei, concluindo-se que, para ajuizar a ação de busca e apreensão, basta que o credor comprove o envio de notificação por via postal ao endereço indicado no contrato, não sendo imprescindível seu recebimento pessoal pelo devedor.

[...]

Essa conclusão abarca como consectário lógico situações outras igualmente submetidas à apreciação deste Tribunal, tais como quando a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de ‘ausente’, de ‘mudou-se’, de ‘insuficiência do endereço do devedor’ ou de ‘extravio do aviso de recebimento’, reconhecendo-se que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato’
.

Consoante exposto, demonstrado que o aviso de recebimento (Id. 46425013) fora recebido pelo representante legal do devedor fiduciante, no endereço da empresa, estão preenchidos os requisitos do artigo 2º do Decreto-lei nº 911/1969, dispensada a adoção de qualquer outra medida.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no inciso IV do artigo 932 do CPC,
conheço do recurso e a ele nego provimento
”.

Como se vê, a cooperativa de crédito logrou demonstrar o envio de notificação extrajudicial à recorrente (Id. 46425013), constituindo-a em mora.

A situação fática permite a aplicação do
Tema Repetitivo n.º 1132
do STJ, pelo qual,
“em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Desse modo, evidencia-
se
que
o
agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada,

pelo que deve ser mantida em todos os seus termos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04 a 08/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Ordinária Plenário Virtual de 04/11/2024 a 08/11/2024

Voto: Acompanho a Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.